Tribunal: TJBA
Processo: 8049625-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049625-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVADO: EDIENE SANTOS LOUSADO

Advogado(s)
:
FELIPE MARCONE SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. MULTA COMINATÓRIA. PENHORA ONLINE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer consistente na limitação dos descontos em folha de pagamento de servidora pública estadual, conforme decidido em acórdão transitado em julgado. O recurso impugna a possibilidade de execução da obrigação alegando “impossibilidade técnica”, a imposição de multa cominatória e a penhora online de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, obrigação imposta em título executivo judicial transitado em julgado; (ii) verificar a legalidade da penhora de valores em conta da instituição financeira a título de multa por descumprimento de ordem judicial; (iii) analisar a pertinência da manutenção da multa cominatória e da cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias já decididas definitivamente, nos termos do artigo 502 do CPC, sendo vedado ao executado invocar, na fase de cumprimento, alegações que poderiam ter sido opostas na fase de conhecimento.

A alegada “impossibilidade técnica” de cumprimento não descaracteriza a obrigação imposta, que consiste na simples observância de limite legal a descontos em folha, sem exigir alteração contratual ou reestruturação de taxa de juros.

A dificuldade operacional da instituição financeira não prevalece sobre a autoridade da coisa julgada e sobre o direito da parte exequente à proteção de sua verba alimentar.

A penhora online de valores para satisfação de multa decorrente de descumprimento de ordem judicial encontra amparo no artigo 835, I, do CPC, sendo medida eficaz para assegurar a efetividade da execução.

A multa cominatória (astreintes), prevista no artigo 537 do CPC, é meio legítimo de coerção patrimonial, cabendo sua manutenção diante da resistência da parte ao cumprimento da decisão judicial.

A possibilidade de revisão do valor da multa persiste, conforme o artigo 537, § 1º, do CPC, mas não se aplica no caso concreto, diante da ausência de demonstração de justa causa ou de desproporcionalidade manifesta.

A insurgência contra eventual litispendência ou litigância abusiva, suscitada nas contrarrazões, deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, não podendo ser conhecida no âmbito do presente agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada material impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de obrigação já definida em decisão judicial transitada em julgado.

A mera dificuldade operacional ou sistêmica não constitui justa causa para descumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente.

A multa cominatória e a penhora online de valores são instrumentos legítimos para assegurar a efetividade do cumprimento de decisão judicial.

Alegações de litispendência ou de litigância abusiva devem ser apreciadas pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 537, § 1º, I e II, 797, 805, 835, I, 1.015, I, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049625-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada EDIENE SANTOS LOUSADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator